Tribunal: CARF
Processo: 13413.000152/2004-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13413.000152/2004-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.871 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ADAUTO PEREIRA DE SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107/129) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 77/89), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13413.000152/2004-34
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.871 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13413.000152/2004-34

Contra o contribuinte acima identificado, foi emitido o Auto de
Infração, exercício de 2003, ano-calendário 2002, fl. 02, em conseqüência da glosa
das despesas médicas conforme consta do documento da descrição dos fatos e
enquadramento legal, A. fl. 03, o valor do imposto a restituir apurado e já
restituído foi de R$ 6.915,97, sendo alterado para R$ 63,04, o que deu origem ao
auto de infração para cobrança do imposto suplementar de R$ 6.852,93, acrescido
de multa de oficio e juros de mora atualizado até 10/2004, no total de R$
13.682,55.
2- Insurgindo-se contra o lançamento, o contribuinte apresentou o
requerimento de fl. 01, nos seguintes termos "Vem pelo presente solicitar a V. Sra.
Impugnação do auto de infração, cópia anexa, devido a erros da Receita Federal,
pois entreguei os recibos médicos na Agência da Receita Federal de Serra
Talhada"
3- De acordo com os documentos acostados aos autos às fls. 07 a
13, que foi extraviados os recibos das despesas médicas em atendimento a
intimação, sendo posteriormente solicitado ao contribuinte e juntado aos autos As
fls. 21 a 25, conforme despacho de fl. 20.
3.1 ainda consta do processo despacho solicitando revisão de
oficio, conforme consta às fls. 29 a 30. Entretanto, o despacho de fl. 31,
encaminhou o processo para julgamento com base nos arts. 14 e 15 do Decreto
70.235/72 e Portaria MF 30/2005.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, despesas com exames laboratoriais,
serviços
radiológicos,
aparelhos
ortopédicos
e
próteses
ortopédicas e dentárias, bem como aqueles feitos a empresas
domiciliadas no País, destinados A. cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e de seus dependentes.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. INDÍCIOS DE NÃO-
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSIGNADOS NOS RECIBOS.
Deve ser mantida a glosa do valor declarado a título de dedução
de despesas médicas quando existirem indícios veementes de que
os serviços consignados nos recibos apresentados não foram, de
fato, executados.

A 1a Turma da DRJ/REC julgou procedente em parte a impugnação assim
concluindo:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.871 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13413.000152/2004-34

23- Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo
consta, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do lançamento para;
23.1- alterar o valor do imposto a restituir apurado na
DIRPF/2003, para R$ 2.790,97;
23-2 efetuar a cobrança do Imposto já restituído, no valor de R$
4.125,00, com os acréscimos legais de acordo com a legislação vigente;
23.3 cancelar a multa de ofício calculada com base no valor a
restituição recebida indevidamente.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, alegando que:
- a autuação deixou de observar as formalidades e requisitos inerentes à
constituição do crédito tributário;
- seguiu as orientações constantes no Manual integrante do Programa do Imposto
de Renda para o exercício de 2006;
- a decisão de piso utilizou-se de argumentos primários para manter a glosa;
- à época, mantinha também, residência na cidade de Recife, conforme faz prova
os documentos acostados em sede de recurso;
- são inegáveis e evidentes as falhas no procedimento fiscal, pois a fiscalização
utilizou-se de critérios pouco objetivos, seguindo a intuição, fazendo uso de presunção sem
autorização legal.
Cita jurisprudências e junta documentos (declarações dos profissionais,
comprovantes de residência...).
Ao final requer a reforma da decisão de primeira instância para declarar a
improcedência da ação fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/11/2007 (e-fls. 101); Recurso Voluntário
protocolado em 14/12/2007 (e-fl. 107), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte a impugnação para acatar a
despesa de R$ 9.919,74 referente ao plano de saúde; cancelar a multa de ofício e manter a glosa
de R$ 15.000,00 por entender que o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento dos
serviços prestados.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.871 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13413.000152/2004-34

Para comprovar a prestação dos serviços prestados, o recorrente carreia aos autos
(e-fls. 141/143), declarações dos profissionais as quais passo a analisar.
- Milene Cavalcanti Valença: Recibos (e-fls. 51/53) + Declaração (e-fl. 141) = R$
7.000,00;
- Andrea Fabiana Bezerra Morais: Recibos (e-fls. 55/57) + Declaração (e-fl. 143)
= R$ 8.000,00.
Por primeiro inova a r. decisão primeira ao exigir que o recorrente apresente prova
do efetivo pagamento, pois esta determinação não ocorreu na ação fiscal, ademais mesmo que
tivesse ocorrido, este relator tem o seguinte entendimento, os recibos fazem prova apenas para os
que dele participem, e não a terceiros, como no caso o Fisco; porém quando o contribuinte
carreia aos autos declarações dos profissionais envolvidos no pacto, comprova-se a prestação dos
serviços bem como o efetivo pagamento. Também restou provado que o contribuinte tinha dois
domicílios, pelos documentos apresentados.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital